Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725261-13.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS JUNIOR COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público de 1o grau para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 15:53:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator